Tribunal: TJDFT
Processo: 0742367-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSELHO COMUNITÁRIO. NOVO GRUPO DE WHATSAPP. REQUISITOS ADOTADOS PARA INCLUSÃO DE NOVOS MEMBROS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, assim como o pedido contraposto. O juízo de origem concluiu que a ausência de acesso do recorrente ao grupo de whatsapp do Conselho Comunitário da Asa Norte decorreu da inobservância, por sua parte, do dever de apresentar a documentação exigida para o recadastramento, conforme estabelecido no estatuto da associação. Assim, a conduta atribuída aos réus/recorridos encontra respaldo nas disposições estatutárias vigentes, não se revelando arbitrária ou desprovida de fundamento legal.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. O recorrente, em suas razões recursais, sustenta que os recorridos já detinham a documentação solicitada e os novos critérios adotados para manter os associados vinculados ao Conselho, deveria ser amparada em assembleia deliberativa destinada para tal finalidade. Assevera que a criação de um novo grupo, ao qual nem todos que já eram associados integram, frustraria o direito dos componentes de participarem dos debates que envolvem o Conselho Comunitário da Asa Norte, inclusive as deliberações oficiais. Defende que a atualização cadastral, apesar de necessária deveria ser limitada, pois os componentes não poderiam ser impedidos de ter acesso ao ambiente deliberativo, sob pena de a prefeitura ser considerada uma desfiliada.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 70534356. Os recorridos refutam integralmente as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
7. Ao analisar detidamente os presentes autos, observo que a matéria a ser analisada restringe-se a inclusão do recorrente, na qualidade de prefeito da SQN 106, no novo grupo de whatsapp do Conselho Comunitário da Asa Norte - CCAN.
8. Observo que não há nenhuma regulamentação específica sobre a inclusão de pessoas no referido grupo, contudo os recorrido estabeleceram que a participação estaria restrita aos filiados cadastrados e com a documentação atualizada.
9. Da leitura do Estatuto do Conselho Comunitário da Asa Norte ID. 70533932, constato que, nos termos do art. 32, alínea “g” – “Compete ao Secretário; (...) g) manter atualizado o cadastro dos associados.” Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade nas condições estabelecidas pelo Conselho Comunitário da Asa Norte (CCAN) para a inclusão de representantes no novo grupo de WhatsApp, uma vez que tais exigências encontram amparo nas normas estatutárias da entidade.
10. Outrossim, é evidente que a medida adotada pelos recorridos traz mais controle e segurança ao grupo, haja vista permitir a partição apenas dos legitimados no art. 5o do supramencionado estatuto: “Poderão se associar ao CCAN as Prefeituras e as Associações comunitárias de quadras da Asa Norte, legalmente constituídas que formalizarem seu pedido de associação.”
11. Ressalte-se, ainda, que restou incontroverso nos autos que não houve qualquer desfiliação por parte do recorrente. O que se verificou foi, tão somente, a tentativa de atualização cadastral, com o objetivo, também, de restringir a participação no grupo de WhatsApp aos membros legitimamente habilitados, nos termos do estatuto. Não se identifica, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso de direito na conduta adotada, motivo pelo qual mantenho a sentença por seus próprios fundamento
V – DISPOSITIVO.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 600,00 (seiscentos reais), art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995, tendo em vista que o valor da causa não oferece parâmetros adequados para o arbitramento.